Tribunal: TJDFT
Processo: 0704736-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Tendo em vista à possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração opostos por EVA LUIZA DA SILVA (ID 560913692), intime-se o embargado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se.